Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741270-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CARDOSO NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição do agravante Paulo Roberto Cardoso Nunes (ID 43674751) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725018 01664.455175 1 92560000004216 (ID 43674754), com vencimento em 9/2/2023, enquanto o comprovante de pagamento não apresenta a numeração correspondente à guia e a data do pagamento não coincide com a data de vencimento da guia, sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito (ID 43674752). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, intime-se a parte agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator